Tribunal: STJ
Processo: 0200931-34.2024.8.06.0293
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971165 - CE (2025/0224819-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CICERA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA JOVIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DE AMARANTE DANTAS - CE030672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. As agravantes alegaram ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso
especial e a alegar genericamente o descompasso entre o decidido pelo tribunal recorrido e
a jurisprudência do STJ.
5. A ausência de impugnação clara e suficiente aos fundamentos da decisão agravada atrai
a aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51642024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 39934303-3360-47bb-9ad1-0e899fa4730e

6. A decisão agravada está amparada nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, sendo inviável
o reexame de fatos e provas e estando o entendimento adotado em consonância com a
jurisprudência do tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
2. A aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que
demande reexame de fatos e provas ou que esteja em consonância com a jurisprudência do
tribunal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o;
art. 1.029,
art. 255,
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 600.416/MG,
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 23.06.2023;
AREsp 2.153.967/TO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp 1.713.116/PI,
julgado em 08.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51642024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 39934303-3360-47bb-9ad1-0e899fa4730e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971165 - CE (2025/0224819-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CICERA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA JOVIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DE AMARANTE DANTAS - CE030672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. As agravantes alegaram ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51642027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:52
Código de Controle do Documento: b2109f34-3fa8-4dd5-9799-f14456c0c90c

4. O agravo regimental não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso
especial e a alegar genericamente o descompasso entre o decidido pelo tribunal recorrido e
a jurisprudência do STJ.
5. A ausência de impugnação clara e suficiente aos fundamentos da decisão agravada atrai
a aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. A decisão agravada está amparada nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, sendo inviável
o reexame de fatos e provas e estando o entendimento adotado em consonância com a
jurisprudência do tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
2. A aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que
demande reexame de fatos e provas ou que esteja em consonância com a jurisprudência do
tribunal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o;
art. 1.029,
art. 255,
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 600.416/MG,
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 23.06.2023;
AREsp 2.153.967/TO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp 1.713.116/PI,
julgado em 08.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CICERA DA SILVA e
FRANCISCA JOVIANA DA SILVA contra decisão da minha relatoria que não conheceu
do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51642027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:52
Código de Controle do Documento: b2109f34-3fa8-4dd5-9799-f14456c0c90c

Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 deste STJ, conforme fls. 720-725.
Neste agravo regimental, as insurgentes, além de repisarem as razões do recurso
especial, aduzem ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requerem, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que os ora agravantes deixaram de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão dos óbices erigidos pelas Súmulas 7 e
83 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
[...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de dissídio
jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou
provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação de
nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
Documento eletrônico VDA51642027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:52
Código de Controle do Documento: b2109f34-3fa8-4dd5-9799-f14456c0c90c

hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2684007/PR,
Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje
30/04/2025,
em
.
07/05/2025)

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que
os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
" (AgRg no
18/11/2016)
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.153.967/TO,
Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
condenatório, notadamente no que diz respeito à existência de elementos indicativos da
caracterização do delito de associação para o tráfico, bem como pela fixação da dosimetria,
justificando o incremento da pena base com supedâneo na quantidade expressiva e na
variedade das drogas apreendidas– 142 gramas de maconha, 32 gramas de cocaína e 79
gramas de crack – que justificam o incremento da pena base em razão do potencial de
Documento eletrônico VDA51642027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:52
Código de Controle do Documento: b2109f34-3fa8-4dd5-9799-f14456c0c90c

afetar um número maior de usuários, a representar grande potencial de malefício à saúde
pública, em especial em razão do maior poder deletério dos dois últimos entorpecentes,
bem jurídico tutelado pelo tipo penal caracterizado - conclusões cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Acrescenta-se, ainda, que, reconhecida a tipicidade do delito associativo, afasta-
se a possibilidade de se aplicar a redutora prevista no
parágrafo 4o da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
Por fim, destaquei que, na fixação da pena base, foi aduzida fundamentação
idônea apta a justificar o incremento da pena base, equivalente a aproximadamente 1/6
incidente sob a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, o que
se encontra na linha do entendimento reinante neste Tribunal Superior quanto ao ponto,
circunstância que atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51642027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:52
Código de Controle do Documento: b2109f34-3fa8-4dd5-9799-f14456c0c90c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0224819-1
AREsp 2.971.165 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00102256620248060173 02002496420248060298 02009304920248060293
02009313420248060293 02009330420248060293 102256620248060173
10225662024806017302002496420248060298 2002496420248060298
2009304920248060293 2009313420248060293 2009330420248060293
560001122024
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CICERA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA JOVIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DE AMARANTE DANTAS - CE030672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CICERA DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA JOVIANA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DE AMARANTE DANTAS - CE030672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551245407311038@
2025/0224819-1 - AREsp 2971165 Petição : 2025/0083636-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:02:47
Código de Controle do Documento: 60F00DFE-E562-43B5-B43B-476ACC41DAF8